Tribunal: TJES
Processo: 5002899-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002899-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADO: SIMAB SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ibeza Incorporadora e Construtora Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a validade da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes em contrato empresarial. A embargante sustenta omissões quanto à: (i) existência de filial da embargada na comarca de Vitória/ES; (ii) alegada hipossuficiência financeira e situação de pré-insolvência; (iii) aplicação da teoria finalista mitigada para caracterização de relação de consumo; e (iv) efeitos da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de filial da parte ré na comarca de Vitória afasta a validade do foro eleito; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência financeira da embargante justificaria o afastamento da cláusula de eleição de foro; (iii) determinar se a relação jurídica deve ser interpretada sob a ótica do direito do consumidor, afastando a cláusula contratual; e (iv) verificar se a Lei nº 14.879/2024 possui aplicação retroativa ao contrato firmado há mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente as alegações da embargante, reconhecendo a natureza empresarial da relação jurídica e a ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica capaz de justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.

4. A alegação de existência de filial da parte ré em Vitória/ES não compromete a validade do foro eleito, sobretudo em razão da inexistência de prejuízo efetivo ao acesso à justiça na era do processo eletrônico.

5. O julgado considerou irrelevante a invocação da teoria finalista mitigada, uma vez que não restou configurada relação de consumo, tampouco hipossuficiência técnica ou informacional da embargante, empresa de grande porte atuante no ramo da construção civil.

6. A modificação legislativa introduzida pela Lei nº 14.879/2024, que exige pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes, não tem aplicação retroativa a contratos celebrados anteriormente, nos termos do princípio tempus regit actum. Ademais, o acórdão expressamente reconheceu a pertinência do foro eleito com a sede da ré, o que afasta a alegada abusividade da cláusula.

7. A simples discordância da parte embargante com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento meramente formal.

8. Conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão nos elementos relevantes da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. A existência de filial da parte ré na comarca do domicílio da autora não invalida, por si só, a cláusula de eleição de foro, se não demonstrado prejuízo concreto ao acesso à justiça.

3. A cláusula de eleição de foro pactuada entre empresas com capacidade técnica e econômica é válida e eficaz, salvo prova inequívoca de vulnerabilidade que comprometa o contraditório e a ampla defesa.

4. A alteração do art. 63 do CPC pela Lei nº 14.879/2024 não tem efeito retroativo sobre contratos firmados anteriormente, e, de todo modo, a cláusula contratual que elege foro correspondente ao domicílio da ré atende ao requisito de pertinência exigido pela nova norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CPC/2015, art. 63; Lei nº 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018, DJ 23.11.2018; TJES, ED Ap 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019, DJ 05.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, contra o v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto:
(i)
À existência de filial da Embargada na comarca de Vitória/ES, o que afastaria o prejuízo de defesa da parte adversa e justificaria a tramitação do feito nesta capital;
(ii)
À atual hipossuficiência financeira da Embargante e sua situação de pré-insolvência, o que configuraria "especial dificuldade de acesso à justiça";
(iii)
À natureza consumerista da relação (teoria finalista mitigada); e
(iv)
À aplicação da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC, exigindo pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, contra o v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto:
(i)
À existência de filial da Embargada na comarca de Vitória/ES, o que afastaria o prejuízo de defesa da parte adversa e justificaria a tramitação do feito nesta capital;
(ii)
À atual hipossuficiência financeira da Embargante e sua situação de pré-insolvência, o que configuraria "especial dificuldade de acesso à justiça";
(iii)
À natureza consumerista da relação (teoria finalista mitigada); e
(iv)
À aplicação da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC, exigindo pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 63, do CPC/15, afigurar-se-á possível às partes, no momento em que entabularem a avença e em consagração à autonomia de suas vontades, optarem por excepcionalizar as regras de fixação da competência em razão do valor e do território prescritas no Código de Processo Civil.

II. Sobressai-se, por outro lado, a possibilidade de relativização e, consequentemente, de afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual. Precedentes.

III. Na hipótese, por tratar-se de contrato de vultuoso valor, não é viável que a agravante, após voluntariamente pactuá-lo e sabedora dos ônus inerentes à cláusula de eleição, venha, em nítido comportamento contraditório, irresignar-se com relação ao ajuste, notadamente por não haver comprovação, de sua vulnerabilidade para demandar na comarca previamente eleita.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar sua atual situação financeira e a alegada relação de consumo.

Sem razão. O v. acórdão enfrentou expressamente tais questões, assentando que se trata de relação jurídica
"tipicamente empresarial"
e de
"vultuoso valor"
. O julgado consignou que a mera desigualdade de porte econômico não induz, por si só, o afastamento da cláusula de eleição, e que não restou comprovada a vulnerabilidade técnica ou jurídica para demandar na comarca eleita.

Portanto, o Tribunal não se omitiu; ao contrário, decidiu em sentido oposto à pretensão da Embargante, afastando a tese de hipossuficiência capaz de invalidar o pacto. O fato de a decisão não acolher os argumentos da parte não configura omissão.

Quanto à existência de filial da Embargada em Vitória/ES, tal fato é irrelevante para desconstituir a validade da cláusula de eleição livremente pactuada. O voto condutor foi claro ao fundamentar que, na era do processo eletrônico, a distância física não impede o amplo acesso ao Poder Judiciário. Logo, a manutenção do foro no Rio de Janeiro não viola o contraditório, tendo o julgado abordado a questão sob a ótica da ausência de prejuízo.

No que tange à recente alteração legislativa do art. 63 do CPC pela Lei nº 14.879/2024, tampouco assiste razão à Embargante.

Ainda que se superasse a discussão sobre a aplicação da lei no tempo (
tempus regit actum
) a contratos firmados há 15 anos, o próprio dispositivo legal invocado exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio de
uma das partes
.

O v. acórdão registrou expressamente que "o foro contratado diz respeito à sede da parte ré". Portanto, a eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro guarda estrita pertinência com o domicílio da Embargada, atendendo perfeitamente ao requisito da "pertinência" trazido pela nova legislação e afastando a tese de abusividade ou aleatoriedade do foro.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar